Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738776-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO ROZARIO DE FATIMA CORREA LIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de remessa do Desembargador Presidente deste TJDFT para reanálise de recurso de embargo de declaração, a luz do tema 1.050 do STJ, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 71194703), cuja ementa transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração em se requer que seja reconhecida a data de obtenção dos extratos microfilmados como termo inicial do prazo prescricional decenal. II. Questão em discussão. 2. Questiona-se nos autos o termo inicial do prazo prescricional para exercer a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir. 3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 5. De acordo com o acórdão embargado, considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/02/2024, mais de 13 anos após o recebimento do valor do PASEP (saque), conclui-se que houve o efetivo transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo. 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 205 do Código Civil; artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No acórdão objeto de reanálise, entendeu-se que o termo inicial para contagem do prazo prescricional para ação de ressarcimento de valores ocorreu na data do saque na conta vinculado ao PASEP. Confira-se trecho do julgamento dos embargos de declaração (ID 66449398): “A Embargada alega que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular da conta vinculada ao PASEP, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, ou seja, da data da ciência dos extratos microfilmados apresentados pelo Banco do Brasil. Contudo, conforme já esclarecido no acordão embargado, o termo inicial para contagem do prazo supramencionado é a data do saque da referida conta: 23/11/1998 (ID 107550775 na origem).” Percebe-se que o julgado está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A aposentadoria da Embargante ocorreu em 18/11/1998 (ID 59233258). A comprovação do saque dos valores depositados a título de PASEP ocorreu em 23/11/1998 (ID 59234213). A Embargante teve acesso aos extratos microfilmados somente em 22/04/2020 (ID 59234211). A ciência inequívoca, no caso, ocorreu na data do saque, ou seja, em 23/11/1998. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis desta Corte firmaram entendimento: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. ALEGAÇÕES SUBJETIVAS. INSEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A nas quais se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 2. O termo inicial da contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, coincide, em regra, com o momento em que o titular da conta realiza o saque dos valores que lhe são devidos, pois é quando se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido. 3. Uma vez que a ação foi ajuizada mais de 20 (vinte) anos após a realização do saque na conta individual vinculada ao PASEP, a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição deve ser mantida. 4. Em observância ao princípio da segurança jurídica, são incabíveis meras alegações de natureza subjetiva. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 2002363, 0742471-78.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização proposta pela autora contra o Banco do Brasil, alegando desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP entre 1972 e 1994. Sentença de improcedência com condenação em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento de danos vinculados ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional decenal para ressarcimento de danos relacionados à conta PASEP tem início na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. No caso, o marco inicial foi identificado na data do saque realizado em 17/04/2013. 3. Considerando que a ação foi ajuizada em 24/10/2024, verifica-se a prescrição da pretensão autoral, tornando prejudicado o mérito do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2002072, 0746535-34.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Ementa: Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Prescrição em demanda sobre diferenças no PASEP. Prazo decenal. Honorários advocatícios. Manutenção do percentual fixado em primeiro grau. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de diferenças do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e extinguiu o processo com julgamento do mérito. 2. O recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional trintenário e pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição dos valores do PASEP; e (ii) a adequação do percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento de danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (REsp 1.895.936/TO, Tema 1.085). 5. No caso concreto, o recorrente teve ciência inequívoca do saldo creditado em sua conta vinculada ao PASEP em 25/03/2011, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional, encerrado em 25/03/2021. Como a ação foi ajuizada em 05/08/2021, a pretensão do autor está prescrita. 6. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo excesso a ser corrigido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos desfalques na conta individual. 3. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo legal previsto no artigo 85, §2o, do CPC não configura excesso passível de redução.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 21/9/2023. (Acórdão 2003035, 0727422-02.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiário do PASEP contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o feito com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. 2. A autora alegou que apenas em 2024 tomou conhecimento de suposto desfalque na conta individual do PASEP, apesar de ter sacado os valores em 2014. 3. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e o reconhecimento do direito à restituição dos valores corrigidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 (dez) anos, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. 6. O termo inicial do prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme a teoria da actio nata. 7. No caso concreto, a apelante realizou o saque integral dos valores da conta PASEP em 2014, momento em que teve acesso ao montante disponível e poderia questionar eventual irregularidade. 8. A alegação de que apenas em 2024 tomou conhecimento do desfalque não encontra amparo probatório, pois o próprio saque representava ciência inequívoca do saldo disponível. 9. Decorridos mais de 10 (dez) anos entre o saque e o ajuizamento da ação, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2003333, 0707360-12.2024.8.07.0008, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Desse modo, observa-se que o acórdão seguiu o entendimento firmado pelo STJ ao fixar o termo inicial para contagem do prazo prescricional a data do saque dos valores da conta PASEP, qual seja, 23/11/1998. Portanto, a ação ajuizada em 03/11/2021 resta prescrita. Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado nos embargos de declaração, visto que está em harmonia com o tema 1.150 do STJ. Remetam-se os autos à Presidência. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025 17:27:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador